Tribunal: TJES
Processo: 5006120-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006120-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALLON DE SOUZA PEREIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO NA REDE PÚBLICA. MAIOR FACILIDADE PROBATÓRIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de ação de indenização por erro médico ajuizada por Allon de Souza Pereira, que determinou a inversão do ônus da prova, atribuindo ao ente público o dever de comprovar a inexistência de falha na prestação dos serviços médicos em hospital da rede pública estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: (i) definir se é admissível a inversão do ônus da prova em ação de responsabilidade civil por erro médico no âmbito do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova pode ser determinada pelo juiz com fundamento no art. 373, §1º, do CPC, em casos de excessiva dificuldade da parte em cumprir o encargo probatório ou quando o réu detém maior facilidade de acesso às provas.
4. A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, cabendo ao ente público demonstrar eventual excludente.
5. A jurisprudência do STJ admite a redistribuição do ônus da prova em hipóteses de hipossuficiência técnica da vítima e maior aptidão do Estado para produzir provas, mesmo sem a incidência do CDC.
6. A decisão agravada encontra respaldo em fundamentação adequada e está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ sobre a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A redistribuição do ônus da prova é admissível em ações de responsabilidade civil por erro médico no SUS, com fundamento no art. 373, §1º, do CPC, diante da hipossuficiência técnica da vítima e da maior facilidade probatória do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; art. 37, §6º; CPC/2015, art. 373, §1º; Código de Ética Médica, arts. 73 e 89.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.771.169/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.872.697/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.02.2022; STJ, REsp 2.161.702/AM, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 18.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006120-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: ALLON DE SOUZA PEREIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória/ES
, nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais por erro médico
, ajuizada por
ALLON DE SOUZA PEREIRA
em face do Estado do Espírito Santo, que julgou pela
inversão do ônus da prova
, atribuindo ao ente público o dever de demonstrar a ausência de falha na conduta médica.

Em suas razões, o recorrente alega que a inversão do ônus da prova é indevida, uma vez que parte da equivocada premissa de que o Estado tem maior facilidade para produzir provas referentes ao atendimento médico prestado ao autor, quando, na realidade, os prontuários médicos e documentos correlatos são resguardados por sigilo profissional, protegido por normas éticas e legais.

Afirma que a decisão recorrida desconsidera que a produção da prova depende de autorização expressa do paciente ou de ordem judicial, sob pena de violação do direito fundamental à intimidade e do dever de confidencialidade profissional previsto nos artigos 73 e 89 do Código de Ética Médica, bem como no artigo 5º, X, da Constituição Federal.

Defende, ainda, que a manutenção da decisão impugnada coloca em risco os agentes públicos responsáveis pela defesa judicial, ao expô-los à responsabilização pela quebra indevida de sigilo. Argumenta que cabe à parte autora solicitar judicialmente o acesso aos documentos sigilosos ou requerê-los diretamente, o que afasta a alegação de maior facilidade de produção probatória pelo ente público.

Requer, portanto, o provimento do recurso para revogar a decisão que inverteu o ônus da prova.

Muito bem.

Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo.

Para melhor compreensão, convém esclarecer que a demanda originária versa sobre alegado erro médico atribuído a profissionais vinculados à rede pública estadual de saúde, sendo que o autor da ação pleiteia indenização por danos sofridos durante o atendimento hospitalar.

A inversão do ônus da prova foi determinada com base na presunção de que o Estado detém maior facilidade na produção da prova, especificamente quanto à juntada do prontuário médico do paciente.

Conforme é cediço, de acordo com a regra geral acerca da distribuição dinâmica do ônus da prova, dispõe o artigo 373, incisos I e II e §1º do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Acerca do referenciado §1º do artigo 373, do Código de Processo Civil, interessante trazer à baila trecho de aresto do C. STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE OS REQUISITOS PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ESTÃO PRESENTES. RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, XI, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE INTERPRETA EM CONJUNTO COM O ART. 373, §1º, DO CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL NAS HIPÓTESES DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUTOS DISTINTOS, MAS SEMELHANTES QUANTO À NATUREZA, JUSTIFICATIVA, MOMENTO DE APLICAÇÃO E EFEITOS. INDISPENSÁVEL NECESSIDADE DE PERMITIR À PARTE A DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DE PROVAR QUE, POR DECISÃO JUDICIAL, FORA IMPOSTO NO CURSO DO PROCESSO

(...)

6- O art. 373, §1º, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. (...) RECURSO ESPECIAL Nº 1.729.110 – CE. Terceira Turma. Rel. Ministra Nancy Andrighi. Data de julgamento: 02/04/2019).

Vê-se, portanto, que para que o ônus da prova seja atribuído de modo diverso, seja por disposição legal, seja em razão de peculiaridades da causa, o §1º consigna expressamente que a decisão deverá ser fundamentada.

Na hipótese dos autos, analisando a decisão proferida pelo i. Magistrado
a quo,
vê-se que foram suficientemente apresentados os fundamentos que levaram a adoção da regra inserta no referenciado §1º do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nesses termos, basta um breve exame dos autos para que se conclua que devem ser mantidos os seus efeitos, uma vez que o conteúdo probatório anexado revela a excessiva dificuldade da parte requerente, ora agravada, de produzir prova acerca dos fatos constitutivos do seu direito. Explica-se.

A controvérsia instaurada na origem versa acerca da responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo, a qual, a teor do artigo 37, §6º da Constituição Federal, é objetiva, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano.

E, na hipótese dos autos, concluo que a parte agravada, por certo, possui menores condições de produzir a prova acerca da falha na prestação dos serviços por parte dos agentes do Estado quando do seu atendimento no nosocômio público.

Acerca da questão ora analisada, isto é, sobre a possibilidade de inversão do ônus da prova em casos como o dos autos, em que há evidente vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da vítima, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado favoravelmente, confira-se:

Direito administrativo. Recurso especial. Erro médico na rede pública de saúde. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Redistribuição do ônus da prova. Possibilidade. Recurso parcialmente provido.

III. Razões de decidir

(...) 3. A legislação consumerista não se aplica aos serviços de saúde prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pois são serviços públicos indivisíveis e universais, financiados por arrecadação tributária, sem remuneração direta dos usuários.

4. A redistribuição do ônus probatório pode ser determinada quando há hipossuficiência técnica do paciente e o ente público possui melhores condições de produção probatória, mesmo sem a aplicação do CDC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para afastar a incidência do CDC, mantendo-se a redistribuição do ônus probatório.

Tese de julgamento: "1. A legislação consumerista não se aplica aos serviços de saúde prestados pelo SUS, pois são serviços públicos indivisíveis e universais. 2. A redistribuição do ônus probatório pode ser determinada em casos de hipossuficiência técnica do paciente e melhor condição probatória do ente público".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CDC, art. 22;

CPC/2015, art. 373.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.771.169/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.872.697/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022.

(REsp n. 2.161.702/AM, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

Portanto, deve ser mantida irretocável a decisão agravada, a qual, nos termos do que autoriza o artigo §1º do artigo 373 do CPC, inverteu o ônus da prova em benefício da parte Agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)